Tribunal: TJDFT
Processo: 0716743-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 do CPP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES. RÉU REINCIDENTE. QUANTUM DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO.
1. Inexistindo qualquer vulneração ao que preceitua o artigo 226 do Código de Processo Penal, o ato de reconhecimento produzido nos autos se reveste de potencial força probandi.
2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do fato delituoso, correta a sentença que condenou o réu pela prática do crime do artigo 157, do Código Penal, roubo.
3. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento inicial da pena ao réu que teve reconhecida a circunstância dos maus antecedentes, a reincidência, e cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.